Tribunal: STF
Processo: RE 394776
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Reexame de legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.